Tribunal: STF
Processo: HC 59714
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
Anteriormente à lei 6.416, de 24.05.1977, consumava-se a prescrição da ação penal em face da pena concretizada na sentença, tendo-se em vista o lapso de tempo decorrido entre a denúncia e a sentença, por força da Súmula 146, e à falta de recurso do Ministério Público.  HC deferido para julgar prescrita a ação penal.